Tribunal: TJPA
Processo: 0800045-36.2021.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800045-36.2021.8.14.0109

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO PIRIA

APELADO: ANTONIA ROSILENE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR POR MUNICÍPIO. DIREITO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REMUNERADAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS JUROS DE MORA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Nova Esperança do Piriá contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de férias integrais relativas aos anos de 2017 e 2019, e proporcionais (08/12 avos) ao período de fevereiro a outubro de 2020, acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E. A sentença ainda fixou honorários sucumbenciais em 10% para cada litigante. O Município alegou inexistência de vínculo com a autora, pugnando pela reforma da decisão. A apelada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, e o Ministério Público opinou pelo seu desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve a comprovação de vínculo funcional entre a autora e o Município; (ii) definir se a contratação temporária irregular autoriza o pagamento de férias integrais e proporcionais; e (iii) estabelecer o índice aplicável aos juros moratórios incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O vínculo funcional da autora com o Município foi comprovado por meio de documentos juntados aos autos, como comprovantes de pagamento e extrato do CNIS, suficientes para demonstrar a prestação de serviço público sob contratação precária entre 01/01/2017 e 31/12/2020.

4.

O Município, mesmo intimado em duas oportunidades, não apresentou documentos comprobatórios da regularidade contratual nem da quitação das verbas reclamadas, atraindo para si os efeitos da omissão probatória nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.

Ficou caracterizado o desvirtuamento da contratação temporária, diante da ausência de justificativa para as prorrogações contratuais sucessivas, o que implica o reconhecimento do direito da autora às férias integrais e proporcionais, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 1.066.677 (Tema 551 da Repercussão Geral).

6.

A alegação de ilegitimidade passiva do Município, por se tratar de gestão anterior, não prospera, haja vista o caráter impessoal da Administração Pública e a responsabilidade do ente federativo pelos encargos assumidos.

7.

Os juros moratórios fixados na sentença (1% ao mês) devem ser adequados, de ofício, à legislação vigente, observando-se a remuneração oficial da caderneta de poupança até a EC 113/2021 e, após essa data, a taxa SELIC acumulada mensalmente até o efetivo pagamento, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido, com alteração de ofício dos juros de mora.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação de vínculo funcional precário mediante documentação idônea autoriza o reconhecimento do direito a férias integrais e proporcionais.

2.

A sucessiva prorrogação de contratos temporários sem justificativa caracteriza desvirtuamento da contratação e enseja o pagamento de verbas de natureza remuneratória.

3.

A Administração Pública responde pelas obrigações assumidas pelo ente, independentemente da gestão responsável à época da contratação.

4.

Os juros de mora sobre condenações contra a Fazenda Pública devem observar os critérios fixados no art. 1º-F da Lei 9.494/97 e, após a EC 113/2021, a taxa SELIC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Município de Nova Esperança do Piriá
,
apreciando matéria de ordem pública, alterar parcialmente a sentença recorrida quanto ao índice dos juros de mora,
nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800045-36.2021.8.14.0109

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

PROCURADOR GERAL: REYNNAN MOURA DE LIMA (OAB/PA 25.123)

APELADA: ANTONIA ROSILENE DE OLIVEIRA

ADVOGADA: CÍRIA NAZARÉ DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS (OAB/PA 10.855)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

O Município de Nova Esperança do Piriá interpôs recurso de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando o pagamento de férias integrais referentes aos anos de 2017 e 2019, e férias proporcionais (08/12 avos) referentes ao período de fevereiro a outubro de 2020, acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, bem como honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidos por cada litigante.

Aduziu que a recorrida não faz jus aos referidos pagamentos, tendo em vista a ausência de vínculo com o Município. Requereu o conhecimento do presente recurso, com o objetivo de reformar a sentença, julgando improcedente a pretensão autoral.

Contrarrazões apresentadas pela apelada, requerendo o desprovimento do recurso interposto.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade o recurso deve ser conhecido.

As provas juntadas nos autos, ao contrário do que alegou o apelante, comprovam inequivocamente a celebração do vínculo funcional precário, consoante evidenciado pelas cópias dos comprovantes de pagamento e pelo extrato previdenciário (CNIS – INSS).

O art. 373 do CPC estabelece:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A norma processual previu que ao autor incumbia provar o fato constitutivo do seu direito. No caso presente, o fato constitutivo da pretensão autoral é a existência do vínculo administrativo (temporário) e a prestação do serviço.

Por outro lado, ao réu cabia apresentar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que, segundo a pretensão deduzida, consistia na prova material do pagamento das férias.

Quanto a isso, é possível visualizar que a própria Municipalidade requereu a produção de provas documentais, tais como: contrato de trabalho, contracheques e diários de classe, tendo o Juízo de primeiro grau concedido prazo de 30 (trinta) dias para que fosse apresentado o rol de testemunhas (ID 19041936 – Pág. 1), mas quedou-se inerte, conforme certificado pela Diretora de Secretaria (ID 19041937 – Pág. 1).

Não obstante, o douto Juízo singular, mais uma vez, determinou que fosse dado vistas dos autos ao Município de Nova Esperança do Piriá para juntar, no prazo de 60 (sessenta) dias, os referidos documentos (ID 19041938), sendo novamente certificado o decurso do prazo sem manifestação (ID 19041940). Razão pela qual está claro que o requerido abdicou da atividade probatória,

No caso presente, restou incontroversa a contratação precária (01/01/2017 a 31/12/2020), não tendo o ente público apresentado qualquer justificativa para prorrogação desse vínculo, evidenciando verdadeira burla da regra constitucional de acesso via concurso público, daí porque é evidente a nulidade dessa contratação.

Dessa forma, estando evidentemente caracterizado o desvirtuamento da contratação, torna-se devido o pagamento das férias integrais e proporcionais, notadamente levando-se em consideração o entendimento fixado no RE 1.066.677 (Tema 551), assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL
. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4.
Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço
. 5.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública
, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”.
(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Presente essa moldura, deve ser mantida a sentença que reconheceu à apelada o direito social – férias – ante o desvirtuamento da contratação.

Além disso, na contestação restou sugerida uma possível ilegitimidade passiva do ente municipal, considerando que a contratação ocorreu na gestão anterior, sendo evidente que tal alegação não prospera, visto que o tomador do serviço foi o Município de Nova Esperança do Piriá e não a pessoa física do gestor antecedente.

Com efeito, a Administração Pública é impessoal, incumbindo ao Município, e não a este ou àquele gestor, o adimplemento da verba pleiteada. Neste sentido:

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO COMPROVADO. PAGAMENTO VERBAS DE RESCISÃO. OBRIGAÇÃO DEIXADA PELO EX-PREFEITO. ART. 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VENCIMENTOS. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte apelada foi contratada a título precário pelo Município de Rurópolis com término previsto para 31/12/2016, irrefutavelmente demonstrado pela juntada de cópia do Termo Aditivo ao Contrato 061/2015.

2.

Os extratos bancários e o correspondente comprovante de pagamento alusivo ao acerto rescisório, diversamente do que foi alegado, são provas concretas do inadimplemento da obrigação quanto ao pagamento reclamado.

3.

O Município não negou a prestação dos serviços. É certo, porém, que uma vez comprovada e existência do vínculo laboral incumbia ao réu, ora apelante, fazer prova do regular pagamento já que se tratava de fato desconstitutivo da pretensão (art. 373, II, do CPC), o que claramente não ocorreu.

4.

Não prospera a equivocada alegação de impossibilidade de arcar com a dívida, alegadamente deixada pelo ex-Prefeito, referente ao pagamento dos acertos rescisórios devidos à apelada.

5.

No caso concreto não se tratou de contrair nova despesa, mas sim de encargo administrativo-financeiro assumido pela administração municipal quando admitiu/contratou a apelada colocando-a no exercício da função.

6.

Essa espécie de obrigação se insere nas chamadas despesas compromissadas (parágrafo único do art. 42 da LRF), porquanto já nascem necessitando do respectivo lastro financeiro destinado à sua satisfação mensal até o final do mandato ou tão logo iniciado o exercício fiscal subsequente.

7.

Não se deve olvidar que a obrigação de pagamento da remuneração e consequentemente as verbas de rescisão foram assumidas pela administração municipal, portanto impessoal, e não pela pessoa física deste ou daquele gestor público.

8.

Recurso conhecido e desprovido.”
(Apelação nº 0800305-32.2018.8.14.0073 - 2ª Turma de Direito Público – Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado na 01ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 23.01.2023 a 30.01.2023)

Concernente à correção monetária e aos juros de mora, enquanto consectários legais da condenação, possuem natureza de ordem pública e podem ser reanalisados, até mesmo de ofício, sem que isso represente julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

No caso sob exame, verifico que a sentença estabeleceu juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, o que se mostra incompatível com a previsão do
artigo
1º-F da Lei nº 9.494/97 (remuneração oficial da caderneta de poupança) e da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Nova Esperança do Piriá.

De ofício, apreciando matéria de ordem pública, altera-se parcialmente a sentença recorrida apenas quanto aos juros de mora, que deverá observar a remuneração oficial da caderneta de poupança e no
período posterior à EC 113, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/11/2025